Tribunal: TJES
Processo: 5030500-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030500-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA NASCIMENTO PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030500-15.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA NASCIMENTO PEREIRA, THAYNA NASCIMENTO PEREIRA, ANDERSON SCHAEFFER ALVES, THALIA NASCIMENTO PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DÉBITO JÁ ADIMPLIDO AO TEMPO DA SUSPENSÃO EFETIVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 1.500,00 para cada autor. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à arguição de ilegitimidade ativa suscitada pela Recorrente, razão alguma lhe assiste, tendo em vista que os autores THAYNA NASCIMENTO PEREIRA, ANDERSON SCHAEFFER ALVES e THALIA NASCIMENTO PEREIRA figuram no polo ativo da demanda na condição de vítimas do acidente de consumo (art. 17, CDC), inexistindo qualquer óbice à sua postulação no presente caso.

(3). Como bem observado pelo Juízo de origem, incontroversa a suspensão do serviço no dia 23/11/2023, constata-se que essa ocorreu indevidamente, tendo em vista que comprovam os Recorridos que a cobrança em atraso foi paga em 22/11/2023, ou seja, a suspensão foi efetivada após já devidamente adimplida a obrigação pela devedora.

(4). Quanto ao ponto, embora a ordem de suspensão tivesse sido expedida antes da identificação do pagamento pela concessionária, fato é que os prepostos da Recorrente, mesmo confrontados pelos Recorridos quanto à regularização do débito, ignoraram tal informação e procederam com a suspensão do serviço, em flagrante violação ao que dispõe o art. 356, § 1º, da Res. Normativa nº 1000/2021 da ANEEL,
in verbis
:
“A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento, podendo a distribuidora cobrar pela visita técnica no caso de pagamento fora do prazo.”

(5). Ademais, como também bem observado pelo Juízo sentenciante, embora a concessionária sustente que, além do débito, foi encontrada uma auto-religação do serviço, tal situação não foi provada, sendo que o ônus probatório, por se tratar de relação de consumo, é da fornecedora, de modo que não restou comprovada qualquer circunstância que demonstrasse a suposta licitude da conduta perpetrada pela Recorrente
in casu
, não havendo dúvidas quanto à efetiva falha na prestação do serviço deflagrada na hipótese (art. 14, CDC).

(6). Por fim, irretocável o
decisum
recorrido também no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)